Tribunal: STF
Processo: Pet 12499
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O presente feito deve ser extinto, devido à perda superveniente de objeto. 



    Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, autuada como petição, ajuizada por Ronivaldo Lobato Lima “em face da execução do acórdão proferido aos autos do processo nº 0600546-90.2020.6.18.0035, pelo Colendo Superior Tribunal Eleitoral, em favor de COLIGAÇÃO UNIDOS POR SÃO GONÇALO DO GURGUEIA/PI, formada pelos partidos MDB, PSB e PV”, a fim de atribuir efeito suspensivo ao acórdão do TSE.



    Ao fim, o requerente postulou 



    “a concessão de medida cautelar, em razão da presença de seus requisitos autorizadores, de forma inaudita altera pars, para conferir efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo REQUERENTE, para fins de sustar os efeitos imediatos do acórdão proferido pela Corte Superior Eleitoral, comunicando-se com urgência o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí para que o REQUERENTE seja reintegrado à Câmara Municipal de São Gonçalo do Gurgueia/PI, tornando sem efeito a posse apresentada do novo vereador, mantendo a situação até o julgamento final do ARE nº 1489140”.



    Em 26 de abril de 2024, indeferi a liminar, por entender que não estaria presente, in casu, o requisito do fumus boni juris, consubstanciado na plausibilidade das teses recursais apresentadas nos autos do ARE 1489140. 



    Compulsando os autos principais, verifica-se que o ARE n. 1489140, de minha relatoria, teve seguimento negado, em decisão já transitada em julgado no dia 5 de junho de 2024. 



    Por conseguinte, a presente Petição, de natureza acessória e cautelar, deve ser extinta, devido à perda superveniente de objeto. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente feito. 



    Arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente